Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710123-51.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA VERAS, JOSE FRANCISCO SOUZA RIBEIRO, VIAÇÃO JFG LTDA APELADO: FELIPE BARROSO GONCALVES APELANTE: EXPRESSO TURISMO ESPERANTINENSE LTDA, F. E. DE CASTRO RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO SILVA VERAS, JOSE FRANCISCO SOUZA RIBEIRO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA VERAS, JOSE FRANCISCO SOUZA RIBEIRO, VIAÇÃO JFG LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade bem como da Impugnação à Gratuidade de Justiça, suscitadas no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator